Tribunal: TJSP
Processo: 1012499-56.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - INDENIZATÓRIA – VÍCIO DE QUALIDADE POR INADEQUAÇÃO DE PRODUTO - PRETENSÃO FUNDADA EM DIVERGÊNCIA DE METRAGEM DE VAGA DE GARAGEM - DECADÊNCIA DEVIDAMENTE RECONHECIDA – APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 500 E 501, DO CÓDIGO CIVIL – PROCESSO EXTINTO - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - INDENIZATÓRIA – VÍCIO DE QUALIDADE POR INADEQUAÇÃO DE PRODUTO - PRETENSÃO FUNDADA EM DIVERGÊNCIA DE METRAGEM DE VAGA DE GARAGEM - DECADÊNCIA DEVIDAMENTE RECONHECIDA – APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 500 E 501, DO CÓDIGO CIVIL – PROCESSO EXTINTO - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998003
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012499-56.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
VITÓRIA ABIGAIL MONTEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados MRV
ENGENHARIA
E
PARTICIPAÇÕES
S/A
e
PARQUE
RIO
PARANÁ
INCORPORAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso, o 2o Juiz declarará voto, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente), J.L. MÔNACO DA SILVA, JAMES SIANO E FERNANDA GOMES
CAMACHO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL n° 1012499-56.2019.8.26.0576
Ação : INDENIZATÓRIA
Apelante: VITÓRIA ABIGAIL MONTEIRO
Apelada : MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
VOTO No 34624
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - INDENIZATÓRIA

VÍCIO DE QUALIDADE POR INADEQUAÇÃO DE PRODUTO -
PRETENSÃO FUNDADA EM DIVERGÊNCIA DE METRAGEM DE
VAGA DE GARAGEM - DECADÊNCIA DEVIDAMENTE
RECONHECIDA
APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 500 E 501, DO
CÓDIGO CIVIL
PROCESSO EXTINTO - FUNDAMENTOS DA
SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR
APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - PRECEDENTES DO
EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DECISÃO
MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação de indenização, ajuizada por Vitória
Abigail Monteiro em face de MRV Engenharia e Participações
S/A, que a respeitável sentença de fls. 237/242, cujo relatório
adoto, julgou extinta, pela decadência, condenando a autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da causa, ressalvada a
gratuidade. Determinou, ainda, a juntada de cópia dos
documentos pessoais, bem como procuração atualizada e com
firma reconhecida da autora.
Recorre a parte-apelante, alegando, em suma, que o juízo
a quo confunde pleito redibitório com seu consequente reflexo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indenizatório, não se justificando a aplicação do prazo
decadencial de 90 dias ou ânuo. Afirma que incide, no caso, o
prazo prescricional de dez anos ou ao menos o trienal. Sustenta
que o marco inicial para contagem do prazo prescricional deve ser
o do conhecimento do dano. Argumenta que é desnecessária a
apresentação de procuração com reconhecimento de firma. Pede,
ao final, a reforma da sentença e que seja dado provimento ao
apelo, com a procedência do pedido inicial.
Por sua vez, a parte-apelada, em resposta, manifesta-se
no sentido de que é indubitável que a suposta construção a menor
se enquadra perfeitamente como vício aparente, de acordo com o
artigo 26, do Código de Defesa do Consumidor. Diz, ainda, que
não restou configurado o alegado descumprimento contratual.
Enfim, pretende que seja mantido o que consta da
decisão sub censura.
Os autos foram remetidos a esta superior instância.
É o relatório. Passo a decidir.
De início, o presente julgador esclarece que, a despeito
de sua opinião pessoal, o presente feito está sendo examinado à
luz das exigências deste Tribunal objetivando implementar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
medidas para acelerar a apreciação das demandas a ele
submetidas,
com
vistas
ao
cumprimento
da
exigência
constitucional de dar ao processo uma duração não mais do que
razoável, em obediência ao disposto no art. 5o, inciso LXXVIII,
da Constituição Federal de 1988 (Emenda Constitucional n° 45 de
08.12.2004).
Feitas tais observações, de acordo com o que consta da r.
sentença de fls. 237/242:
“[...]Não há que se falar em defeito na representação
processual da parte autora, uma vez que a procuração
outorgada por ela preenche os requisitos necessários de
validade para o documento, não sendo caso de nulidade
a ausência de poderes específicos para o ajuizamento da
presente ação. Contudo, considerando os termos do
Comunicado CG no 02/2017, determino à parte autora
que apresente nos autos, no prazo de 05 dias, cópia dos
documentos pessoais (RG, CPF, comprovante de
domicílio declarado na inicial), bem como procuração
atualizada e com firma reconhecida da requerente.
[...]Aplicável ao caso em tela as regras do Código de
Defesa do Consumidor, especialmente a do art. 26, que
trata do prazo decadencial pelo vício do produto.
Em que pesem os argumentos da parte autora, o fato é
que o vício aqui tratado quanto à diferença 2,62 metros
da metragem da garagem era de fácil constatação.
Ao receber as chaves do imóvel, em 05.07.2015 (fls.
133), a parte requerente tinha o prazo de noventa dias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para reclamar, o que não ocorreu, vindo a Juízo
somente em março de 2019, ou seja, mais de um ano
após o recebimento das chaves, quando, portanto, o
direito de reclamar já havia caducado.
Insta salientar, que ainda que se observassem as regras
da legislação civil, que, no caso, são mais favoráveis ao
consumidor,
a
decadência
também
já
estaria
consumada. Isso porque, o art. 445, §1o, do Código Civil
dispõe que o prazo de decadência de um ano se inicia no
momento da ciência dos defeitos ocultos.
Considerando que a parte autora não indicou
claramente quando teria notado o vício de metragem e o
que teria lhe obstado tal percepção da diferença
considerável de mais de dois metros na referida
garagem até a propositura da demanda.
Ademais, deve ser considerado que se a vaga da
garagem é tão pequena como informado, não teria a
parte autora esperado mais de um ano após a entrega do
imóvel para postular em Juízo o direito que entende
possuir.
Ainda, considerando que a parte autora pretende
indenização por danos materiais com base na relação
entre percentual da área discrepante e o preço pago que
equivale à pretensão de abatimento do preço, a hipótese
se submeteria aos artigos 500 e 501 do Código Civil, os
quais preveem prazo decadencial de um ano para
propor a ação. Portanto, em qualquer ângulo que se
analise, o prazo já havia se esgotado[...]”
Ora, diante de tais considerações, fica evidente o acerto
no qual incorreu o Juízo a quo, eis que, diante do entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, deve ser aplicado
ao caso em questão os artigos 500 e 501 do Código Civil.
Eis então a ratio decidendi que, somadas às razões
expostas pelo juízo de primeiro grau, justificam perfeitamente a
solução ora adotada, de modo a satisfazer as condições do artigo
93, inciso IX de nossa Carta Constitucional.
Em outros termos, está demonstrado que os fundamentos
externados pelo juízo de primeiro grau se prestam perfeitamente a
dar embasamento para rejeitar o inconformismo deste recurso e
que, em virtude de sua clareza e rigor, são aqui adotados como
razões de decidir.
É o que dispõe o artigo 252, do Regimento Interno deste
Tribunal, com a redação que lhe foi dada pelo Assento
Regimental n° 562/2017 (DJe de 30.03.17, publicado em
31.03.17):
“Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver
de mantê-la, apreciando, se houver, os demais
argumentos recursais capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada no julgamento.”
Com efeito, a aplicação o dispositivo regimental acima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
transcrito tem sido prestigiada pela unanimidade das câmaras
deste Tribunal de Justiça, mormente por sua primeira seção, a
saber: TJSP, Apelação Cível no 0004870-33.2017.8.26.0248,
Relator Rui Cascaldi, 1a Câmara de Direito Privado, j. 09/06/2020
v.u.; TJSP, Apelação Cível no 1000090-02.2018.8.26.0441, ,
Relator Álvaro Passos, 2a Câmara de Direito Privado, j.
18/08/2020
v.u.;
TJSP,
Apelação
Cível
no
1002471-46.2013.8.26.0606, Relatora Maria do Carmo Honorio,
3a Câmara de Direito Privado, j. 07/07/2020 v.u.; TJSP, Apelação
Cível no 1047352-43.2014.8.26.0002, Relator Fábio Quadros, 4a
Câmara de Direito Privado, j. 21/08/2020 v.u.; TJSP, Apelação
Cível no 1033861-06.2019.8.26.0224, Relator A. C. Mathias
Coltro, 5a Câmara de Direito Privado, j. 17/08/2020 v.u.; TJSP,
Apelação Cível no 1005845-27.2014.8.26.0609, Relator Dimitrios
Zarvos Varellis, 6a Câmara de Direito Privado, j. 12/12/2019 v.u.;
TJSP, Apelação Cível no 0087385-16.2019.8.26.0100, Relator
Miguel Brandi, 7a Câmara de Direito Privado, j. 07/08/2020 v.u.;
TJSP, Apelação Cível no 1090098-78.2018.8.26.0100, Relator
Pedro de Alça ntara da Silva Leme Filho, 8a Câmara de Direito
Privado, j. 12/08/2020 v.u.; TJSP; Apelação Cível no
0014785-49.2018.8.26.0482, Relator Piva Rodrigues, 9a Câmara
de Direito Privado, j. 18/08/2020 v.u.; TJSP; Apelação Cível no
1004068-29.2019.8.26.0642, Relator Jair de Souza, 10a Câmara
de Direito Privado, j. 22/08/2020 v.u.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por conseguinte, essa “... técnica de decidir é louvável
quando o juiz do segundo grau nada tem a acrescentar à decisão
do juiz a quo, repetindo-a, consequentemente, com outras
palavras e citando mais um ou outro acórdão. Nos tempos atuais,
em que o número de processos é assustador, não tem lógica, nem
é compreensível, que o juiz ad quem assim proceda. A motivação
per relationem, desse modo, impõe-se não só nos Juizados
Especiais, como nos Juízos Comuns” (TOURINHO NETO,
Fernando da Costa, FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Juizados
Especiais Cíveis e Criminais: comentários à Lei 9.099/1995. 5a
ed., São Paulo: ed. Revista dos Tribunais, 2007, p. 651).
Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça vem
incentivando as cortes estaduais e federais à aplicarem, na
resolução dos conflitos de interesses a elas submetidos,
dispositivos legais e regimentais similares ao ora invocado,
ratificando decisões que encontrem, no julgado censurado, apoio
para fundamentar suas próprias decisões, mas desde que fique
devidamente explicitado no que consistiria o acerto da decisão:
“... é predominante a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça em reconhecer a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor
firmado na sentença, inclusive transcrevendo-o no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou
ausência de fundamentação no decisum.” (STJ - AgRg

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no REsp 1339998/RS
4a Turma - Ministro RAUL
ARAÚJO j. 15.05.14 - DJe 16.06.14)
Por fim, levando-se em conta o trabalho adicional
realizado em grau recursal, nos termos do artigo 85, §11, do
Código de Processo Civil, majoro os honorários recursais para
15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade concedida.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto
: 35052
Apelação
: 1012499-56.2019.8.26.0576
Apelante
: Vitória Abigail Monteiro
Apelado
: MRV E. e Participações S/A e outro
Comarca
: São José do Rio Preto
Juiz
: Dra. Gislaine de Brito Faleiros Vendramini
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Ouso divergir do r. voto proferido pelo eminente Relator
Sorteado, Desembargador Erickson Gavazza Marques, por
entender que o recurso comporta provimento.
Preservada a convicção da magistrada, a pretensão
deduzida pelo autor tem natureza indenizatória e não se confunde
com a ação quanti minoris prevista nos artigos 500 e 501 do Código
Civil.
É o entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
MORAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA. DEFEITOS APARENTES DA OBRA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
METRAGEM A MENOR. PRAZO DECADENCIAL.
INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA.
SUJEIÇÃO À PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART.
205 DO CÓDIGO CIVIL.
1. O propósito recursal é o afastamento da prejudicial de
decadência em relação à pretensão de indenização por
vícios de qualidade e quantidade no imóvel adquirido
pelos consumidores.
2. É de 90 (noventa) dias o prazo para o consumidor
reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no
imóvel por si adquirido, contado a partir da efetiva
entrega do bem (art. 26, II e § 1o, do CDC).
3. No referido prazo decadencial, pode o consumidor
exigir qualquer das alternativas previstas no art. 20 do
CDC, a saber: a reexecução dos serviços, a restituição
imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional
do preço. Cuida-se de verdadeiro direito potestativo do
consumidor, cuja tutela se dá mediante as denominadas
ações constitutivas, positivas ou negativas.
4. Quando, porém, a pretensão do consumidor é de
natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo
prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) não há
incidência de prazo decadencial. A ação, tipicamente
condenatória, sujeita-se a prazo de prescrição.
5. À falta de prazo específico no CDC que regule a
pretensão
de
indenização
por
inadimplemento
contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no
art. 205 do CC/02, o qual corresponde ao prazo
vintenário de que trata a Súmula 194/STJ, aprovada
ainda na vigência do Código Civil de 1916 ("Prescreve
em vinte anos a ação para obter, do construtor,
indenização por defeitos na obra").
6. Recurso especial conhecido e provido” (REsp
1717160/DF,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 22/3/2018, DJe
26/3/2018).
A respeito do prazo prescricional, destaca-se, por
oportuno, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
modificou o entendimento para diferenciar o prazo prescricional da
reparação civil decorrente de dano contratual e extracontratual. Eis
a ementa do julgado:
“EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. INTERPRETAÇÃO
SISTEMÁTICA. REGIMES JURÍDICOS DISTINTOS.
UNIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
ISONOMIA.
OFENSA. AUSÊNCIA.
1. Ação ajuizada em 14/08/2007. Embargos de
divergência em recurso especial opostos em 24/08/2017
e atribuído a este gabinete em 13/10/2017.
2. O propósito recursal consiste em determinar qual o
prazo de prescrição aplicável às hipóteses de pretensão
fundamentadas
em
inadimplemento
contratual,
especificamente, se nessas hipóteses o período é trienal
(art. 206, § 3o, V, do CC/2002) ou decenal (art. 205 do
CC/2002).
3. Quanto à alegada divergência sobre o art. 200 do
CC/2002, aplica-se a Súmula 168/STJ ("Não cabem
embargos de divergência quando a jurisprudência do
Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão
embargado").
4. O instituto da prescrição tem por finalidade conferir
certeza às relações jurídicas, na busca de estabilidade,
porquanto não seria possível suportar uma perpétua
situação de insegurança.
5. Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade
contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que
prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se
tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o
disposto no art. 206, § 3o, V, do CC/02, com prazo de
três anos.
6. Para o efeito da incidência do prazo prescricional, o
termo "reparação civil" não abrange a composição da
toda e qualquer consequência negativa, patrimonial ou
extrapatrimonial, do descumprimento de um dever
jurídico, mas, de modo geral, designa indenização por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
perdas e danos, estando associada às hipóteses de
responsabilidade civil, ou seja, tem por antecedente o
ato ilícito.
7. Por observância à lógica e à coerência, o mesmo
prazo prescricional de dez anos deve ser aplicado a
todas as pretensões do credor nas hipóteses de
inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de
perdas e danos por ele causados.
8. Há muitas diferenças de ordem fática, de bens
jurídicos protegidos e regimes jurídicos aplicáveis entre
responsabilidade
contratual
e
extracontratual
que
largamente justificam o tratamento distinto atribuído pelo
legislador pátrio, sem qualquer ofensa ao princípio da
isonomia.
9. Embargos de divergência parcialmente conhecidos e,
nessa parte, não providos” (EREsp 1280825/RJ, Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado em 27/6/2018, DJe 2/8/2018).
Sendo assim, é aplicável à espécie o prazo prescricional
de dez anos previsto no art. 205 do Código Civil, não havendo falar,
pois, em decadência.
Nesse contexto, constata-se que a pretensão da autora
não foi fulminada pela prescrição, já que os danos alegadamente
sofridos foram percebidos com a imissão na posse, que ocorreu em
5/7/2015, e esta demanda foi ajuizada em 28/3/2019.
Em suma, a r. sentença deve ser anulada para
possibilitar o prosseguimento do feito.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
J.L. MÔNACO DA SILVA
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
13775E12
10
13
Declarações de
Votos
JOSE LUIZ MONACO DA SILVA
137A13B3
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1012499-56.2019.8.26.0576 e o código de confirmação da tabela acima.